Tribunal: TJMT
Processo: 1020397-51.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020397-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JOSE MARCELO DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.311.701-18 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE MARCELO DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.311.701-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), AMERICANAS S.A (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO SIMPLES
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PEDIDO DE
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU EVENTUAL AÇÃO PENAL
–
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À
DECRETAÇAO DA
PRISÃO PREVENTIVA – IN
ACOLHIMENTO
– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESS
IDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, daí por que discussões acerca da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em favor do paciente devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto é impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.
Tem-se por acertada
a
decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porqu
e
ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312
,
do Código de Processo Penal.

3
.
É
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e
é
imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Thiago Almeida Morato Mendonça em favor de
José Marcelo dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de novembro de 2021,cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto da Prisão em Flagrante n. 1010857 -53.2021.8.11.0040, em razão da suposta prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Registra o impetrante que o paciente foi preso
“furtando”
seis desodorantes aerossóis da empresa Americanas, com valor total estimado em R$ 81,46 (oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), motivo pelo qual,
no vertente
caso, entende que deve ser aplicado o princípio da insignificância em favor dele e, por conseguinte, trancado o inquérito policial ou eventual ação penal.

Alega

que é possível o reconhecimento do aventado princípio mesmo aos acusados reincidentes; e que o paciente tem apenas ações penais em andamento pela suposta prática de crimes sem emprego de violência.

Aduz

que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que
, que na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Registra

que o paciente tem endereço certo no distrito da culpa, circunstância que, na sua concepção, afasta qualquer suposição a respeito de sua periculosidade, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o
“sobrestamento dos autos de prisão em flagrante (autos nº
AuPrFl
1010857-53.2021.8.11.0040”
, com a proibição de instauração de inquérito policial ou propositura de ação penal, ou a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, ainda, “
o trancamento, haja vista a atipicidade da conduta pela insignificância, na forma do art. 386, inciso III, do CPP”
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere
da decisão
que está no ID
109129983
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
s
expediente
s
que se encontra
m
no
s

ID
s

111603990, 111603991
,
111603992, 111603993 e 111603994,
no
s
qua
is
fez um breve resumo
da tramitação do caso em comento, ressaltando que o inquérito já foi concluído e o processo remetido ao Ministério Público.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
115378493
, opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à aplicação do princípio da bagatela em favor do paciente, é imperioso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
. É que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as alegações visando o afastamento da conduta criminosa que foi imputada à sua pessoa não podem ser objeto de análise em sede deste
habeas corpus
, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental.

Daí por que o arquivamento do inquérito policial
ou o trancamento de eventual ação penal
deve ser examinado na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração dos indícios até então produzidos, ao contrário do que ocorre no âmbito restrito deste
writ
, no qual essa medida só poderia ser adotada por este relator, se os fatos alegados na inicial estivessem demonstrados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu
o
impetrante, especialmente porque não se pode afirmar, sequer, se o Ministério Público oferecerá a denúncia contra o paciente.

Logo, mesmo que este relator quisesse não seria possível reconhecer nesta instância revisora o caráter
bagatelar
do delito imputado ao paciente, diante da ausência de dados suficientes à verificação da incidência desse instituto
.

Aliás, sobre a matéria, este Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que, no âmbito do
mandamus
, não é permitido o aprofundado exame das provas, dada sua cognição sumária e rito célere, a exemplo do que consta nos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - 1) NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIMES – DELITO PERMANENTE - ESTADO FLAGRANCIAL – 2) ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA DE FATO – ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA DO WRIT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 – Diante de fundada suspeita da prática ilícita, evidenciada por denúncias anteriores, e em se tratando de crime permanente (porte ilegal de armas de fogos), afasta-se a alegação de constrangimento ilegal decorrente da abordagem policial, em via pública - momento em que o paciente foi encontrado com munições - e, posterior entrada dos milicianos na residência, onde foram encontradas armas e outras munições. 2 –
O debate acerca da pretensa atipicidade material da conduta investigada, em razão da incidência do princípio da insignificância, consubstancia matéria de fato, que reclama dilação probatória, incompatível com a estreita senda do habeas, que não contempla em seu rito fase processual destinada a tanto.

(TJMT, N.U 1012983-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 29/07/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – 155, CAPUT, DO CP – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP – PREJUDICADO NESTE PONTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA E CONCEDIDA A LIBERDADE EM 09-06-2020 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, não havendo como analisar os elementos probatórios, até então colacionados, como pretende o impetrante, de forma que me permita concluir se a narrativa contida na denúncia seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos.

(TJMT, N.U 1009992-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 07/07/2020).
Destacamos

No que diz respeito à ausência de fundamentação
da
de
cisão

que decretou a
prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua
decretação
, é imperioso consignar que essas teses não
podem ser acolhidas
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificada na periculosidade do paciente, evidenciada pela sua contumácia delitiva.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
na decisão que converteu
a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...]
II. DA PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO SINVAL ALVES DA SILVA OLIVEIRA.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP).

Nesse diapasão, no caso dos indícios de materialidade e autoria do crime ventilado, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos autuados, que declararam (Id. 69803946 e 69803947): "ESTA GU PM FOI SOLICITADA VIA 190 ONDE FOMOS INFORMADO DE QUE TERIA UMA PESSOA REALIZANDO FURTO NA LOJA AMERICAS. DE PRONTO ESTA GU PM FEZ PRESENTE NO LOCAL E PODEMOS VERIFICAR OS FATOS. SEGUNDO O SEGURANÇA FLAGOU O SUSPEITO QUANDO ESTAVA DE SAIDA DA LOJA COM UM VOLUME NA CINTURA PEDIU PARA O MESMO PARAR E FOI VERIFICAR FOI ENCONTRATADO DENTRO DAS FESTES PRODUTO DA LOJA SENDO SEIS DESODORANTE AEROSOL SENDO QUANTRO DOVE E DOIS REXONA. DIANTE DOS FATOS ESTA GU PM FEZ ADETENÇÃO DO SUSPEITO POR FURTO E APRESENTAMOS O SUSPEITO NA DEL POL PARA PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. OS PRODUTOS DO FURTO FORAM DEVOLVIDOS PARA A LOJA. O SUSPEITO ENCONTRA COM ALGUMAS LESOES NA COXA E PE DO LADO DIREITO SEGUNDO O MESMO FOI DEVIDO UMA QUEDA SOFRIDA NA RUA. SEGUNDO O SUSPEITO E MORADOR DE RUA.”.

No que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do SIAP, onde se observa que o autuado possui outras ações
penais por pratica de crime contra o patrimônio, o que demostra que em liberdade ele coloca em risco a ordem
pública
.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” [1]

Portanto, no caso, resta demostrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação
encontra-se
justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

[...]

DISPOSITIVO

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada JOSE MARCELO DOS SANTOS
SILVA,
com qualificação nos autos.

Determino a expedição de ofício ao juízo da Quinta, Oitava e Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT e Primeira Vara Criminal de Sinop/MT, nos autos do processo/códigos: 508431, 623533, 11876723, 11872152, 622057, 11823761, 11879882 e 11845466, comunicando a presente decisão, com envio de cópia dela, para conhecimento da prisão do autuado
nessa comarca
.

Em face da urgência da medida, considerando que a parte autuada já se encontra presa em flagrante delito, determino que esta decisão sirva como MANDADO DE PRISÃO, o qual deverá ser IMEDIATAMENTE cumprido pela autoridade policial competente, com observância dos ditames que regem tal ato, conforme legislação de regência
.

[...].

(ID
108915997
- p.
6
/
11
)
Destacamos

Vê-se, pois, d
a decisão acima parcialmente transcrita,
que
o seu prolator
fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada
, em tese,
na

periculosidade
do favorecido
,
que
responde a
várias
ações penais
, sendo a maioria
p
or cri
me
s

contra o patrimônio
, demonstra
ndo
sua reiteração
na prática de
crimes desta natureza,
razão pela qual exis
te
o
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente demonstrou propensão à prática de ilícitos, evidenciado periculosidade acentuada.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e
é
imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não
têm
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
José Marcelo dos Santos Silva
;
por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022